Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora seja admitida a retratação da confissão extrajudicial, de acordo com o art. 200 do CPP, eventual retratação não prejudica o convencimento do magistrado fundado no exame de todo o conjunto probatório, não sendo o silêncio do réu em audiência, ou a sua negativa de autoria, capaz de gerar sombra de dúvida que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. A consumação do crime de lavagem de dinheiro independe da condenação pela infração penal antecedente, bastando a indicação de sua origem ilícita. Jurisprudência do STJ.

3. Sendo o dolo o elemento subjetivo da conduta, deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, porquanto não é possível ao julgador adentrar a psiqué do agente. A oferta de dinheiro para receber um bem em seu nome sem qualquer justificativa e sem a possibilidade de utilização do automóvel indica, de acordo com a experiência do homem médio, que deve haver ao menos suspeita de sua origem ilícita.

4. A fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa mostra-se plenamente adequada, pois o art. 59 do CP elenca 8 (oito) circunstâncias a serem avaliadas para a fixação da pena-base e, dessa forma, a exata proporção matemática para reprovar cada uma das circunstâncias que eventualmente exijam maior censura equivale a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas abstratas.

5. Diante do uso de documento falso, foi necessária a realização de exame pericial de confronto facial para a identificação da real identidade do réu, não havendo falar em confissão espontânea quanto ao crime de falsa identidade, uma vez que o réu não praticou qualquer ato nesse sentido.

6. O réu não possui interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, uma vez que a sentença tratou da questão e lhe concedeu o referido benefício.

7. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido em parte e desprovido.